Tribunal: TJDFT
Processo: 0763145-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. DANO MORAL. CABIMENTO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu, em síntese, que a recorrente não comprovou os danos materiais sofridos pelo cancelamento do voo, haja vista que a empresa de transporte aéreo ter disponibilizado um lugar para a recorrente no voo do próximo dia. Entendeu, ainda, que a situação vivenciada não é apta a ensejar a indenização por danos morais, visto que não teria ultrapassado os aborrecimentos que são próprios do cotidiano.

3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que problemas operacionais relacionados à manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno e é suficiente para responsabilizar a ré/recorrida pelos danos materiais sofridos e comprovados nos autos. Sustenta que a viagem teria sido idealizada com o único objetivo de realizar o sonhado passeio de balão, contudo o sonho não haveria se concretizado em razão do cancelamento do voo, motivo pelo qual deveria ser indenização pelos danos morais sofridos.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 48523449. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

8. Da análise cuidadosa dos autos, percebo que a recorrente se desincumbiu apenas parcialmente do seu ônus processual, pois não comprovou a reserva do suposto passeio de balão, tampouco a sua remarcação ou realização de nova compra.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).

10. No particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique da recorrente, pois, o cancelamento do voo, sem prévio aviso, gerou desorganização do planejamento da consumidora, do que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano, ou mero descumprimento contratual, visto que a situação vivenciada, de forma presumida, provocou desorganização dos seus planejamentos diários da viagem, em pelo menos um dia, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano. Nesse compasso, em atenção, também, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral.

11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.

12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença merece ser reformada neste tópico.

13. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.

14. No caso em apreço, observo que a recorrente não comprovou que o cancelamento do voo de ida para Neveshi (Capadócia) teria gerado prorrogação da sua estadia naquele destino por mais um dia, eis que, conforme já mencionado nos itens anteriores, ela não se desincumbiu do seu ônus de comprovar eventual marcação ou realização do passeio de balão (que seria a razão da a viagem para Neveshi). Assim sendo, tendo em vista que a recorrida reacomodou a recorrente no voo do dia seguinte sem custo, não vejo nexo de causalidade dos fatos com os danos materiais alegados pela recorrente.

15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) que serão corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) acrescidos de juros de moras de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, mantidos os demais termos do decisum.

16. Sem custas e sem honorários em razão da ausência de recorrente totalmente vencido.